Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0700912-13.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 222609850 dos autos originários n. 0716362-18.2024.8.07.0004) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na conta bancária do autor agravante, em decorrência de contratos de empréstimos. Fundamentou o juízo singular: Requer a parte autora, em tutela provisória, a suspensão dos descontos dos financiamentos em conta corrente, diante de sua revogação passando os pagamentos a serem feitos por boleto bancário. Entendo, no entanto, que os pedidos não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir que a ré se abstenha de realizar, sem sua autorização, qualquer débito na sua conta corrente, referente a empréstimos anteriormente contraídos junto a instituição financeira requerida. Isso porque, o direito de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, deve ser exercida de forma compatível com a função social do contrato. O simples cancelamento da autorização por parte do consumidor acaba por penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual, desequilibrando a relação contratual, especialmente pelo motivo de que o desconto diretamente na conta corrente permite que o consumidor tenha acesso a juros mais em conta. A revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica, numa análise inicial, legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O agravante alega que o pedido de cancelamento de débito em conta está amparado no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Bacen e na jurisprudência. Aduz que o cancelamento dos descontos não causará qualquer prejuízo para o agravado, que continuará recebendo os valores devidos por meio de boletos bancários. Declara a probabilidade do direito e que o perigo da demora reside no fato de que os inúmeros descontos culminarão em aumento eterno de suas dívidas. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para “suspender os descontos na conta bancária, de maneira que o pagamento possa ser realizado por boletos” e, ao final, a reforma da r. decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O agravante requer a suspensão dos descontos da conta corrente, decorrentes dos contratos “BRB - COMPRA PARCELADA (01668511264), BRB - SERV (20200165970), BRB - SERV (20200171490), BRB - SERV (20200948673) e BRB – NOVAÇÃO (2024563095)”. Do cotejo do documento acostado à inicial (id. 221210212 na origem), verifico que o agravante solicitou pelo canal de comunicação “CHAT-BRB” o cancelamento de descontos na conta corrente mantida na instituição agravada. Todavia, a despeito das alegações do agravante de que os débitos promovidos em sua conta não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a relação jurídica existente entre as partes. Isso porque, embora o agravante tenha colacionado autorização de cancelamento de descontos, sequer os contratos bancários foram colacionados aos autos, não sendo possível averiguar se a conclusão da reclamação está (in)correta. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator